Tribunal: TJSP
Processo: 1012066-98.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Cancelamento de apontamento c.c. indenização por danos morais – Inclusão do nome de emitente de cheques sem fundos em cadastros de proteção ao crédito – Notificação prévia (CDC, artigo 43, § 2o) – Responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro – Reconhecimento – Aplicação do REsp Repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do C. STJ – Falha na prestação de serviços – Inocorrência – Ausência

Ementa:
Cancelamento de apontamento c.c. indenização por danos morais – Inclusão do nome de emitente de cheques sem fundos em cadastros de proteção ao crédito – Notificação prévia (CDC, artigo 43, § 2o) – Responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro – Reconhecimento – Aplicação do REsp Repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do C. STJ – Falha na prestação de serviços – Inocorrência – Ausência de comprovação de que a consulta juntada aos autos se origina do banco de dados da ré – Parte autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, artigo 373, I) – Hipótese em que não se pode responsabilizar a ré pelos alegados danos – Improcedência – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012066-
98.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ANA CLARA CAIEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012066-98.2017.8.26.0066
2
Apelação Cível no 1012066-98.2017.8.26.0066
Apelante
Ana Clara Caieiro (AJG)
Apelado
Boa Vista Serviços S/A
Comarca
Barretos 3a Vara Cível
Voto no 38151
Cancelamento de apontamento c.c. indenização por danos morais
Inclusão do nome de emitente de cheques sem fundos em
cadastros de proteção ao crédito Notificação prévia (CDC, artigo
43, § 2o) Responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro
Reconhecimento Aplicação do REsp Repetitivo no 1.061.134/RS
e Súmula 359 do C. STJ Falha na prestação de serviços
Inocorrência
Ausência de comprovação de que a consulta
juntada aos autos se origina do banco de dados da ré Parte autora
que não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, artigo 373,
I) Hipótese em que não se pode responsabilizar a ré pelos
alegados danos Improcedência Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 90/93 julgou improcedente a ação de
cancelamento de registro e indenizatória, para condenar a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da causa,
observada a AJG concedida (art. 98, §3o do CPC).
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que seu nome foi inscrito em cadastro restritivo, em virtude de dois cheques
sem fundos, sem que houvesse prévia comunicação, conforme determina o art. 43, § 2o do
CDC e a Súmula 359 do STJ. Argumenta que não se pode confundir o CCF, de acesso
restrito, com os cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito, de modo que, ao
disponibilizar arquivos e anotações ao público em geral, deve-se notificar previamente o
consumidor, o que não ocorreu no caso. Dessa forma, pede o cancelamento dos
apontamentos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Busca
a total procedência da demanda com a inversão dos ônus sucumbenciais, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais (fls.
95/103).
Processado e respondido o recurso (fls. 115/143), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012066-98.2017.8.26.0066
3
De início, não se olvida que, conforme entendimento
consolidado pelo C. STJ, inclusive mediante o julgamento de recurso repetitivo, a
obrigação de notificação prévia, mesmo quando envolver informações constantes do
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), compete aos órgãos mantenedores
de cadastros de proteção ao crédito, porquanto são responsáveis por dar a respectiva
publicidade. Confira-se: “Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano
moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente
realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C,
§ 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes
da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por
danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É
ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.
- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão
recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento
da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos.” (REsp Repetitivo no 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda
Seção do C. STJ, j. 10/12/2008).
Tal entendimento encontra respaldo no teor da Súmula no 359
do C. STJ, assim redigida: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, Segunda
Seção, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008)”
E isso porque “o CCF tem natureza pública, visa à proteção
do crédito em geral e à preservação da higidez do sistema financeiro nacional, servindo
aos interesses da coletividade (CF, art. 192), envolvendo relevante interesse de ordem
pública, submetido a normas de cunho estatutário obrigatório, estabelecidas pelas
autoridades monetárias, operando sob controle do Banco Central do Brasil, sem
prevalente intuito de obtenção de ganhos. Já os demais cadastros são de natureza privada,
instituídos e mantidos no interesse de particulares, sociedades empresárias atuantes, sem
vínculo sistêmico, no ramo comercial, submetidos a normas de índole meramente
contratual, operados por entidades privadas, que os exploram com nítido intuito da
obtenção de lucro. (...) A inclusão no CCF ocorre automaticamente quando o cheque é
devolvido por: a) falta de provisão de fundos (motivo 12), na segunda apresentação; b)
conta encerrada (motivo 13); e c) prática espúria (motivo 14). Nas devoluções pelos
motivos 12 a 14, o banco sacado é responsável pela inclusão do emitente no Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados
da devolução do cheque, conforme o art. 10 da Resolução 1.682/1990 e item 14 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012066-98.2017.8.26.0066
4
Circular 2.989/2000, do BACEN (...). Por sua vez, o correntista não fica prejudicado pela
inscrição de seu nome no CCF, senão após previamente notificado, pois as ocorrências do
CCF devem ser obrigatoriamente comunicadas pela instituição financeira sacada, por
escrito, ao respectivo correntista emitente do cheque e, somente após, serão consolidadas
pelo executante dos serviços de compensação de cheques e outros papéis e distribuídas,
em meios magnéticos, às instituições bancárias, conforme o art. 1o da Circular 2.250 do
BACEN, que alterou o art. 27, "a", da Resolução 1.682/1990 do BACEN e o art. 16 da
Resolução 1.682/1990 (...) No sistema financeiro, portanto, o correntista não tem o nome
inscrito em cadastro de emissão de cheque sem fundos sem que lhe tenha sido ofertada
oportunidade para tomar conhecimento prévio dessa inclusão. O banco sacado, por
imposição normativa do próprio Banco Central, procede à prévia notificação do
correntista, advertindo-o de que seu cheque foi devolvido sem compensação, por falta de
fundos, e que, caso não adotadas providências, seu nome será inscrito no CCF, conforme
item 13 da Circular 2.989/2000 do BACEN.”. (REsp Repetitivo no 1.354.590/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, Segunda Seção do C. STJ, j. 09/09/2015).
No caso, em que pese o nome da apelante constar de cadastro
de proteção ao crédito, não há provas de que a anotação tenha sido realizada no banco de
dados da empresa apelada.
O extrato de fls. 17/18, que embasa o pedido da presente
demanda, não foi emitido pela apelada, mas por empresa denominada “Host Consultas”, e
nenhum documento acostado ao feito comprova que tal entidade se utilize dos dados da
recorrida, tampouco evidencia a existência de vinculação entre a apelada e a empresa
fornecedora dos dados.
Assim, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório,
conforme preceitua o art. 373, I do CPC, de modo que incabível a imputação de eventual
falha na prestação de serviços pela apelada, não sendo possível sua responsabilização pela
suposta ausência de prévia notificação.
Como referido na r. sentença recorrida: “É certo, porém, que
o nome da parte autora foi incluído em banco cadastral de proteção ao crédito (pp. 17/18)
em razão de informações constantes do CCF, mantido pelo Banco Central cuja inclusão é
de responsabilidade do Banco Santander E não há nos autos do processo elemento de
convicção algum que demonstre que a “hostconsultas” se sirva do banco de dados
denominado da ré. Assim, não havendo nos autos informação alguma que permita
estabelecer uma ligação entre a fornecedora da pesquisa de pp. 17/18 e a ré, a
improcedência dos pedidos medida que se impõe.” (fls. 92).
Em caso análogo, assim decidiu esta C. Câmara: “Ação de
indenização por danos morais
Notificação prévia sobre a disponibilização da
negativação do nome da parte no cadastro de proteção ao crédito (art. 43, §2o, do CDC)
Dever de prévia notificação do devedor atribuído ao órgão mantenedor do cadastro
restritivo Aplicação da Súmula no 359 do STJ - Cadastro indicado na inicial denominado
"hostconsultas", entidade distinta da ré Inexistência de prova de que a ré tenha incluído
em seus cadastros a existência de cheques emitidos pelo autor, que foram devolvidos sem
provisão de fundos Hipótese em que não se pode responsabilizar a ré pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012066-98.2017.8.26.0066
5
alegados na inicial
Recurso da ré provido, prejudicado o recurso do autor.”
(TJSP; Apelação Cível 1003419-17.2017.8.26.0066; Relator (a): Roque Antonio Mesquita
de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020).
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal: “Apelação.
Ação cominatória e indenizatória por danos morais. Alegação de ausência de prévia
notificação para inclusão do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos. Sentença de parcial procedência determinando o cancelamento definitivo da
anotação objeto do presente feito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Apelo da
demandada pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Capacidade postulatória da
parte autora, ora apelada. Patronos que tiveram o exercício da advocacia suspenso.
Demandante intimada à regularização. Aplicação das consequências previstas no art. 76,
§ 2o do CPC. Danos morais. Inserção em cadastro de proteção ao crédito. Ausência de
prévia comunicação. Falha na prestação de serviço. Inocorrência. Impossibilidade de
imputação à parte ré. Negativação em cadastro de empresa sem vinculação com a
demandada. Reforma do julgado. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001882-49.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Maia; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 22/04/2020).
Também: “Ação de cancelamento de registros c.c.
indenização por danos morais
Alegação de apontamento desabonador sem prévia
comunicação do autor. Impugnação à justiça gratuita deduzida em contrarrazões

Hipossuficiência comprovada e não infirmada Impugnado reúne condições de obter a
justiça gratuita, de acordo com o art. 98 do NCPC e art. 5o, LXXIV, da CF Justiça
gratuita mantida
Impugnação rejeitada. Impossibilidade jurídica do pedido

Inocorrência
Não se tratando de pedido expressamente vedado pelo ordenamento
jurídico ou por ela não previsto não há que se falar em impossibilidade Preliminar
rejeitada. Ilegitimidade passiva da corré Rede Sia - Inocorrência Autor atribuiu à
correquerida a responsabilidade pelos danos morais causados pela negativação de seu
nome sem prévia notificação Preliminar rejeitada. Ação de cancelamento de registros
c.c. indenização por danos morais - Alegação de apontamento de cheque sem fundos sem
prévia comunicação do autor Descabimento Negativação divulgada em cadastro de
terceira empresa estranha à lide (Host Consultas), sem qualquer prova de sua relação
com as requeridas Rede Sia de Informações Cadastrais e Boa Vista Serviços S/A- Sentença
mantida Recurso negado.” (TJSP; Apelação Cível 1001222-55.2018.8.26.0066; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
E ainda: “Ação de cancelamento de registro cadastral
cumulada com pedido de indenização por danos morais Sentença que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva da parte ré
Teoria da asserção
Presença da referida condição da ação
A aferição da
responsabilidade pelo apontamento diz respeito ao mérito da demanda Conforme o REsp
repetitivo no 1.061.134/RS e a súmula no 359 do E. STJ, compete ao órgão mantenedor do
cadastro comunicar a inclusão do nome do emitente de cheque sem fundos Ausência de
prova de que a negativação está cadastrada nos bancos de dados do réu Parte que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012066-98.2017.8.26.0066
6
se desincumbiu de seu ônus de apresentar prova de fato constitutivo de seu direito (art.
373, I, do CPC) Sentença reformada, tão somente para que o mérito seja conhecido,
julgando-se improcedentes os pedidos e condenando-se a autora ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, ressalvado o benefício da gratuidade
processual.” (TJSP; Apelação Cível 1009135-25.2017.8.26.0066; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
Daí por que de rigor a mantença da r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, ora adotados em complemento aos do presente voto
(art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator